Tribunal: TJBA
Processo: 8051725-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051725-39.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A Advogado(s): DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, THAMIRES AZEVEDO DE ANDRADE, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS, MARIANA RICCIO NASCIMENTO APELADO: CLAUDIO ALCANTARA DO NASCIMENTO JUNIOR Advogado(s):SHEILA MARIA DE AGUIAR, VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por CSN - Transportes Urbanos SPE S/A contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção. A parte agravante sustenta que a simples declaração de insuficiência de recursos seria suficiente para a concessão do benefício, reforçando o argumento com base nas dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de Covid-19 e da caducidade do contrato de concessão da qual era sócia. Requer, ao final, a concessão do benefício e o regular prosseguimento do recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante, diante da ausência de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, exigência reafirmada pelo art. 98 do CPC, também aplicável a pessoas jurídicas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 481, admite a concessão do benefício da gratuidade à pessoa jurídica, desde que demonstrada objetivamente a impossibilidade de arcar com os custos processuais. 5. A agravante foi intimada para apresentar documentação comprobatória da sua hipossuficiência (declarações de imposto de renda), mas permaneceu inerte, não suprindo a diligência. 6. O simples Balanço Patrimonial apresentado nos autos não é suficiente para comprovar a alegada incapacidade financeira, sendo cabível a exigência de outros documentos, como extratos bancários ou DIRPJ. 7. Diante da ausência de prova idônea e da natureza excepcional da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, não há como acolher o pedido. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 941860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8051725-39.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A e como agravado CLAUDIO ALCANTARA DO NASCIMENTO JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239